Tribunal: TJMT
Processo: 34917-69.2017.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

0034917-69.2017.811.0001
Recurso nº:
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ?
ME
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 04/06/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA INADIMPLIDA.
CORTE DEVIDO NO FORNECIMENTO. RELIGAÇÃO APÓS MAIS DE 24
HORAS. PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO DE
VÁRIOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS PROTOCOLOS. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA
EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Sentença que julgou procedente o pedido de danos morais pela demora no
restabelecimento de energia elétrica pela falta de pagamento da conta do mês de janeiro
de 2017 e condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Propósito recursal pelo reconhecimento de inexistência de prática de ato ilícito
que pudesse configurar os danos morais (i). Alternativamente, requer a redução do
quantum fixado (ii).
3. A Resolução normativa nº 414 da ANEEL dispõe que a distribuidora deve
restabelecer o fornecimento no prazo, contados ininterruptamente, de 4 (quatro) horas,
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana
(art. 176, III).
4. Corte devido (09/02/2017 às 11h44m) com pedido de religação urgente
efetuado, mas somente realizado após mais de 24 (vinte e quatro) horas no dia
10/02/2017 às 14h08m.
5. Conjunto probatório (áudio da audiência de instrução, protocolos e faturas) que
demonstram o pagamento da fatura inadimplida em 09/02/2017, mas com várias
ligações com pedido de religação urgente que começaram a ser realizadas por volta do
meio dia no mesmo dia do corte em 10/02/2017.
6. Se a empresa oferece a possibilidade de religação de urgência (no prazo de 04
horas), inclusive com cobrança de custo pelo serviço, não se mostra razoável que o
fornecimento somente seja restabelecido após mais de 24 (vinte e quatro) horas.
7. Os números de protocolos apresentados pela recorrida demonstram diversas
tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa, que não foram impugnados
especificamente.
8. A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica que fez com que o
recorrido precisasse dispensar seus funcionários e interromper a produção por quase
dois dias, configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por danos morais.
9. Quantum fixado que não comporta redução, já que associado às particularidades
do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou o pedido de
demora no restabelecimento de energia elétrica pela falta de pagamento da conta do mês
de janeiro de 2017 e condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Em razões recursais, a recorrente alega a inexistência de prática de ato ilícito, uma vez
que o serviço foi restabelecido dentro do prazo legal, sem a configuração de danos
morais. Alternativamente, requer a redução do quantum fixado.
Nas contrarrazões houve o pedido de manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO- MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve demora na religação dos serviços
de energia elétrica capaz de configurar danos morais (i) e, sem sendo positivo, se o
valor fixado a título de danos morais comporta redução (ii).
No caso, observo que houve corte em 09/02/2017 pelo não pagamento da fatura do mês
de janeiro. O pagamento da fatura inadimplida foi efetuado 09/02/2017 e religação
somente ocorreu às 14h30 do dia 10/02/2017.
A parte recorrente afirma que:
embora a recorrida tenha efetuado o pagamento às 12h08min do dia 09/02/2017, somente
realizou o pedido de religação via call center às 17h19 do mesmo dia.
Contudo, restou demonstrado no áudio da testemunha da autora (Lenilda Ribeiro de
Lara- aproximadamente no 00m:37s) que a primeira ligação de religação ocorreu logo
em seguida ao corte (por volta do meio dia), o que não foi contestado pela recorrente.
Além disso, conta na gravação produzida em audiência de instrução que foram
realizadas várias ligações após o pagamento, no dia do corte, e também pela manhã do
dia seguinte (01m06s- áudio).
Nesse sentido, não merece prosperar o argumento da recorrente de q somente

realizou o pedido de religação via call center às 17h19 do mesmo dia
Ademais, não impugna especificamente os vários protocolos apresentados com pedido
de solicitação, ou mesmo, os considera:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A narrativa e informações dos áudios não foram combatidas, limitando-se o recorrente a

afirmar que:
UMA EQUIPE DA EMPRESA FOI ATÉ O LOCAL DOS FATOS ÀS 18H04, PORÉM, NÃO
LOCALIZOU O RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL, QUE PUDESSE APRESENTAR O
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MENCIONADA FATURA.
(...)

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

PORTANTO, É IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE UM RESPONSÁVEL COM A
CONTA EM MÃOS PARA COMPROVAR QUE O PAGAMENTO, DE FATO, FOI
EFETIVADO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANEEL.
(...)
POR TAIS MOTIVOS, A RELIGAÇÃO FOI ADIADA PARA O DIA SEGUINTE,
TENDO SIDO EFETIVADA ÀS 14H08MIN.
Acerca do ponto, a referida secretária afirma que esteve no estabelecimento durante seu
horário normal de trabalho (até às 17h) aguardando os funcionários da requerida e após
meu patrão veio e ficou depois desse horário aguardando 00m:59s).

Pela análise, verifica-se que a religação foi realizada após mais de 24 (vinte e quatro)
horas, mesmo havendo pedido de religação urgente em que o prazo é de 04 (quatro)
horas, conforme Resolução normativa nº 414:
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados
ininterruptamente:
I 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área
urbana;
II 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em
área rural;
III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em
área urbana; (grifei).
e IV 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área
rural.
No áudio produzido em audiência, a recorrente afirma em ligação que a religação seria
áudio 00m44s).
Aliás, consta na fatura do mês de março o pagamento pelo serviço religação de
urgência:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Dessa forma, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 372, II, CPC), mostrando-se fraco
o substrato a sugerir que o serviço para a religação foi prestado de forma minimamente
satisfatória.
Isso porque o argumento de que não encontrou responsável pela empresa que pudesse
apresentar o comprovante do pagamento não merece prosperar, uma vez que ficou
demonstrado pelo conjunto probatório que as ligações com pedido de religação urgente
foram feitas a partir do meio dia, não sendo razoável o argumento de apenas tentativa às
18h04m sem sucesso, já que após o prazo de 04 (quatro) horas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Os números de protocolos apresentados pela recorrida demonstram diversas tentativas
de solucionar o impasse de forma administrativa. Assim, verifico que o reclamado
logrou êxito em demonstrar o ato ilícito praticado pela recorrente, consubstanciado
demora excessiva para religar a energia, que constitui serviço essencial.
Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero
aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são
passíveis de indenização por dano moral.
No entanto, o caso em apreço, a demora no restabelecimento do serviço de energia
elétrica fez com que o recorrido precisasse dispensar seus funcionários e interromper a
produção por quase dois dias, configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por
danos morais.
Frisa-se que não se discute o corte, já que foi devido, mas sim a demora na religação do
serviço, que não foi prestada de forma razoável, sendo a energia comente religada por
volta das 14h08m do dia 10/02/2017.
A propósito:
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO CONSUMIDOR INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA RURAL ROMPIMENTO DE
CABO DE ALTA TENSÃO RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA – DEMORA NO
RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA –
INOBSERVANCIA DO DIPOSTO NO INCISO IV, ART. 176 DA ANEEL DANO
MORAL VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A demora na religação da energia elétrica

(N.U 8010393-31.2016.8.11.0024, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 06/09/2018).
(Grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

DEVIDO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NO
PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida SANTA DELICIA FREITAS VIEIRA
postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva para o reestabelecimento do
serviço de energia para sua unidade de consumo. 2. In casu, verifica-se que a despeito de o corte
ter ocorrido legitimamente, a concessionária de serviço público não observou o disposto no art.
176 da Resolução n.º 414/2010, notadamente quanto ao prazo de 24 horas para religação normal
seguintes prazos, contados ininterruptamente: I 24 (vinte e quatro) horas, para religação
normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II 48 (quarenta e oito) horas, para
religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; III 4 (quatro) horas, para
religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV 8 (oito) horas,
é que o pagamento da dívida ocorreu em 31/03/2017 antes do término do expediente bancário,
tendo a consumidora imediatamente comunicado o pagamento a Recorrente, a qual somente
procedeu o restabelecimento do serviço essencial no dia 03/04/2017 consoante se infere pela
própria tela sistêmica apresentada pela Recorrente em sede de defesa (ID 6730847) -, ou seja,
após as 16h (dezesseis) horas, a despeito dos inúmeros protocolos de atendimento
administrativo colacionados na exordial. 4. A toda evidência, a demora no restabelecimento
do fornecimento do serviço de energia, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação
por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência
digna do ser humano. 5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte no fornecimento de energia, que é
serviço essencial, gera dano moral presumido - in re ipsa não sendo necessária, portanto, a
prova do prejuízo. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não
merece reparo, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade. 7. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica
contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula
n.º 362 do STJ). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
(N.U 1000232-29.2017.8.11.0030, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI
ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE
25/04/2019)

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando
inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a
obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo
dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e
jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição
educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o
grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do
ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, tendo em vista as particularidades, os elementos autorizam a manutenção da
indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende
aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da
parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da
prática ilícita, não merecendo redução no quantum.
Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) em razão de ser a condenação fixada em valor ínfimo, suspensa a sua
execução em face em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator